Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703929-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARILENE FERREIRA SANTIAGO RECORRIDO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 35304049 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OPERADORA E ADMINISTRADORA. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. CDC. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes. 2. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC). 3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 4. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 5. Demonstrado que a negativa de tratamento médico não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 6. Em se tratando de condenação a fornecer e custear tratamento quimioterápico (obrigação de fazer), sem valor econômico mensurável, em princípio, adequado o arbitramento dos honorários de sucumbência, por apreciação equitativa, com fulcro na regra excepcional do § 8o do art. 85 do CPC/15. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, alegando que configura dano moral a recusa de cobertura por parte da operadora de saúde para tratamento de urgência ou emergência; b) artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, sob o argumento de que é obrigatória a cobertura nos casos de emergência, conceituados como aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico; c) artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, pugnando pela não observância ao princípio da equidade e pela fixação dos honorários sobre o valor da causa. Indica dissenso interpretativo no tocante à tese descrita na letra “a” colacionando, para tanto, julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019